Tribunal: TJMT
Processo: 1041161-81.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041161-81.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WALCIR DIAS PEREIRA - CPF: 734.301.701-25 (APELADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS - CPF: 780.009.711-00 (ADVOGADO), EDSON ABREU XAVIER - CPF: 310.675.491-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e consumidor. apelação cível. ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores. cartão de crédito consignado. contratação eletrônica. biometria facial. deficiência intelectual sem curatela. validade do contrato. regularidade dos descontos. improcedência dos pedidos. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com restituição de valores, anulou contrato de cartão de crédito consignado firmado digitalmente, reconhecendo vício de consentimento decorrente de suposta incapacidade do consumidor, e determinou a restituição integral dos valores descontados da aposentadoria.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação digital de cartão de crédito consignado, mediante validação biométrica e depósito na conta do beneficiário, é suficiente para validar o negócio jurídico celebrado; (ii) saber se a existência de laudo médico apontando deficiência intelectual do autor, desacompanhada de curatela judicial, é causa de anulação do contrato bancário firmado eletronicamente.

iii. razões de decidir

3. A contratação foi realizada por meio eletrônico, com etapas sucessivas de autenticação, incluindo biometria facial, geolocalização, IP de dispositivo e aceite digital, demonstrando a segurança e a regularidade do processo.

4. O valor contratado foi efetivamente creditado na conta bancária de titularidade do autor, que também é a conta de recebimento do benefício previdenciário.

5. A deficiência intelectual leve não presume incapacidade civil e não invalida, por si, manifestação de vontade, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência (L. n. 13.146/2015).

6. Ausente decretação judicial de curatela e inexistindo prova de vício de consentimento, fraude ou erro substancial, presume-se válida a contratação.

7. O contrato é legítimo, a operação bancária foi transparente e não há prova de falha informacional, tampouco abusividade na cobrança.

8. O acolhimento do pedido de restituição dos valores implicaria enriquecimento sem causa, diante da ausência de nulidade ou irregularidade contratual.

9. Comprovada a regularidade da contratação, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com autenticação biométrica e etapas de validação digital é válida, quando demonstrada a regularidade do procedimento e o depósito em conta do contratante. 2. A existência de deficiência intelectual leve não presume incapacidade civil, salvo quando decretada judicialmente por meio de curatela, não sendo suficiente para anular negócio jurídico regularmente celebrado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
“Ação Declaratória De Nulidade De Negócio Jurídico C/C Restituição De Valores E Pedido De Tutela De Urgência”
(Processo nº 1041161-81.2023.8.11.0002), ajuizada por WALCIR DIAS PEREIRA, ora apelado, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a anulabilidade do contrato de empréstimo consignado e do cartão de crédito firmado entre o autor e o réu, condenar a instituição financeira à restituição integral dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, e confirmar em definitivo a tutela anteriormente deferida, determinando a atualização monetária pelo INPC/IBGE desde a respectiva fixação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (cf. Id. nº 324102864).

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, que a sentença é extra petita por ter declarado a anulabilidade de empréstimo consignado e cartão de crédito, quando a parte autora discutiu apenas o empréstimo.

No mérito, sustenta que a formalização digital do contrato é válida, tendo sido realizada mediante diversas etapas com utilização de tecnologias digitais para garantir a autenticidade, integridade e segurança, incluindo validação por biometria facial, geolocalizaçao e aceite em cada etapa da contratação, argumentando, ainda, que o valor solicitado foi depositado na conta bancária da parte autora no montante de R$ 7.163,71 (sete mil, cento e sessenta e três reais e setenta e um centavos), e que, em caso de manutenção da sentença, deve ser determinado o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição pelo autor dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa, e requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 324102873).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo total improvimento do recurso (cf. Id. nº 324102876).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Dito isso, passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade e validade do contrato de empréstimo consignado, à legalidade dos descontos realizados e à adequação da sentença, que teria excedido os limites da lide.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a alegação de julgamento extra petita.

Da análise da petição inicial, verifica-se que a parte autora formulou pedido de declaração de nulidade de todos os contratos bancários celebrados em seu nome sem seu consentimento, incluindo o contrato de cartão de crédito consignado.

A narrativa fática e os pedidos da exordial abrangem expressamente a discussão sobre a contratação de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o que atrai a incidência do princípio da congruência ampla.

Nesse contexto, a sentença limitou-se a examinar o objeto da demanda tal como deduzido, não configurando decisão extrapetita, nos termos do art. 492 do CPC.

Superada essa preliminar, passo à análise do mérito propriamente dito.

A instituição financeira logrou comprovar que a formalização contratual ocorreu mediante processo eletrônico estruturado, com etapas sucessivas de autenticação e confirmação de dados. O procedimento incluiu geolocalização, IP de dispositivo, detalhamento contratual, aceite digital e, sobretudo, biometria facial com validação em conformidade com a norma técnica ISO 19794-5:2011, demonstrando a regularidade da operação.

Ademais, comprovou-se que os valores foram efetivamente creditados na conta bancária de titularidade do autor, a mesma que recebe o benefício previdenciário, sem qualquer indicação de fraude, manipulação externa ou erro procedimental.

A contratação por meio eletrônico com autenticação biométrica, inclusive em operações bancárias com reserva de margem consignável, encontra amparo na jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores, sendo plenamente válida quando demonstradas as etapas de consentimento e a segurança do processo, como se verifica nos autos.

Registre-se que, embora a relação contratual em análise seja regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297), a simples aplicação da legislação consumerista não afasta a validade do negócio jurídico celebrado.

No presente caso, não se identifica falha no dever de informação, tampouco qualquer abusividade ou desrespeito à boa-fé objetiva, pois a instituição financeira logrou demonstrar que os termos da contratação foram devidamente apresentados, com transparência quanto à natureza do produto, taxas, prazos e forma de amortização.

A alegação de hipervulnerabilidade, embora relevante em sede de tutela consumerista, não autoriza, por si só, a anulação do negócio jurídico regularmente celebrado.

O laudo médico constante no ID 324101913 indica que o autor é portador do CID-10: F70, que, conforme classificação do Datasus, corresponde a diagnóstico de retardo mental leve. Essa condição, por si, não acarreta incapacidade civil presumida ou absoluta. Conforme dispõe o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), a deficiência intelectual não afeta a plena capacidade da pessoa para os atos da vida civil, salvo decisão judicial expressa em sentido contrário, mediante decretação de curatela, o que não se verifica no caso concreto. Inexistente qualquer restrição judicial vigente, presume-se válida a manifestação de vontade externada.

Além disso, a instituição financeira adotou mecanismos adequados de verificação da identidade e do consentimento, como biometria facial, geolocalização, aceite digital e depósito dos valores na conta de titularidade do autor, conferindo ao ato contratual presunção de legitimidade.

Ausente prova cabal de vício de consentimento, fraude ou erro substancial, a anulação pretendida não encontra respaldo legal, sob pena de afronta ao princípio da autonomia das pessoas com deficiência e ao modelo inclusivo de capacidade civil adotado pelo ordenamento jurídico.

O banco apelante logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito invocado pela parte autora/apelada, nos exatos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao carrear aos autos elementos probatórios robustos e incontroversos, aptos a demonstrar a higidez da contratação e a legitimidade dos descontos efetuados. Restando evidenciada a regularidade da cobrança dos valores decorrentes do pacto celebrado, consubstanciado em contrato de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, torna-se inviável o acolhimento do pleito de repetição do indébito, bem como se revela incabível a declaração de nulidade dessa modalidade contratual, e, com ainda maior razão, o reconhecimento de danos morais indenizáveis, diante da legitimidade e regularidade da operação bancária.

A propósito, trago os seguintes precedentes do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).”

E, ainda, desta Corte de Justiça:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).”

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).”

O laudo médico que atesta a deficiência intelectual do autor não basta, por si só, para infirmar a validade do contrato. A Lei nº 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabeleceu que a deficiência não afeta a plena capacidade civil, salvo nos casos em que houver restrição imposta judicialmente, por meio de curatela, o que não se verifica no caso em exame.

Não houve demonstração de vício de consentimento, coação, erro ou qualquer outro elemento que justificasse a anulação do negócio jurídico nos moldes do art. 171, II, do Código Civil. Tampouco se extrai dos autos qualquer indício de atuação fraudulenta de terceiro.

Ainda que o autor alegue não ter reconhecido ou compreendido plenamente a contratação, cabe à parte autora o ônus de demonstrar o vício alegado, conforme art. 373, I, do CPC, o que não foi feito.

Ressalte-se que os valores foram efetivamente transferidos à conta do autor, que permaneceu inerte por longo período, apenas se insurgindo meses após a liberação e uso do crédito. A jurisprudência pátria já consolidou entendimento de que, em tais casos, não há que se falar em devolução integral sem compensação, sob pena de se admitir enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, a situação em análise não configura falha na prestação do serviço, nem autoriza a declaração de nulidade ou anulabilidade do contrato. Ao revés, restou evidenciada a regularidade da contratação, o recebimento dos valores e a validade do negócio jurídico celebrado.

Assim, não há como prosperar a pretensão de restituição dos valores, tampouco qualquer condenação por danos materiais ou morais. Comprovada a contratação, a liberação do crédito e a ausência de vícios, a relação jurídica se mantém hígida.

Por oportuno, consigno que a presente decisão observa integralmente os dispositivos legais invocados pela parte apelante, razão pela qual resta devidamente prequestionada a matéria.

Diante da sucumbência da parte autora, inverto o ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade deferida (art. 98, §3º, do CPC).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, com inversão da sucumbência, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025